Tribunal: TJDFT
Processo: 0716610-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL PROCESSO: 0716610-37.2017.8.07.0001 RECORRENTE FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDOS: CORPORE FACILITIES - GESTAO DE ATIVOS IMOBILIARIOS LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO GREENWICH TOWER, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. PROPOSIÇÕES ANTAGÔNICAS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VERIFICAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO. CUMULAÇÃO SUCESSIVA PRÓPRIA. PREJUDICIALIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO CONTRATUAL. ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL. RESILIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO RAZOÁVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA. AUTONOMIA DA VONTADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. DIMINUIÇÃO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Pelo princípio da dialeticidade, incumbe à parte recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais os argumentos poderiam determinar a sua modificação, guardando a devida correspondência. No caso dos autos, ao confrontar os argumentos deduzidos no recurso com as razões de decidir empregadas na sentença, é possível constatar a existência de uma relação lógica de ideias que se contrapõem a partir de proposições antagônicas e controvertidas, o que impõe a rejeição da preliminar. 2. Na cumulação própria sucessiva de pedidos, a rejeição do pedido anterior dá ensejo, necessariamente, à perda do objeto dos demais, devendo ser estes considerados prejudicados. Uma vez entendendo o julgador singular que o término da relação contratual ocorrera em conformidade com o direito, não haveria sentindo em prosseguir na análise das demais pretensões, já que estas dependiam da procedência daquela. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3. Embora a entidade fundacional tenha sido sub-rogada no contrato ora em discussão, a sua condição de proprietária majoritária do empreendimento lhe habilita a pugnar pela resilição do contrato de administração do condomínio, na hipótese em que a gestão condominial está a cargo da mesma empresa responsável pelo exercício da função de síndico e, portanto, de representante do condomínio. 4. Considerando as provas produzidas, não se revela patente a alegada quebra de expectativa ou violação à boa-fé objetiva, nem tampouco verifico presentes motivos para a relativização dos princípios da autonomia da vontade e da obrigatoriedade dos contratos. O contrato firmado entre as partes já previa um prazo de trinta dias, tido como suficiente pelos contratantes, na livre disposição da autonomia da vontade, para que cada um deles tomasse as providências necessárias quando da notificação de resilição contratual até o encerramento efetivo da avença. 5. Os honorários de sucumbência se destinam a remunerar os advogados da parte vencedora condignamente, finalidade esta que precisa ser balanceada com outros elementos, como, por exemplo, o direito de ação e a inafastabilidade de jurisdição, não sendo razoável admitir que a fixação dessa verba tenha o condão de reduzir a parte sucumbente à condição de miserabilidade. Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, o valor fixado na origem deve ser reduzido equitativamente, com base no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, porquanto o valor dos honorários advocatícios foi fixado sem observância dos limites legais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à tese descrita na alíena "b" do relatório. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023